Tribunal: TJDFT
Processo: 0746052-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GISELLE LOPES SILVA, em face à decisão da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, com a qual se pretende determinar à operadora de plano de saúde que autorize procedimento cirúrgico e materiais solicitados pelo médico assistente. Na origem, a autora alegou ser titular de plano de saúde operado por BRADESCO SAÚDE S/A. Encontra-se em tratamento clínico de um cisto sinovial dorsal no puhno esquerdo há três anos. O médico assistente prescreveu a necessidade de procedimento cirúrgico via artroscópica, para ressecção do cisto e solicitou autorização ao plano de saúde para o tratamento e material cirúrgico relacionado. A operadora de plano de saúde autorizou o procedimento, porém glosou parte do material solicitado, sob justificativa de falta de pertinência técnica e por sobreposição a outro procedimento. A autora requereu a concessão de tutela de urgência para determinar ao plano que autorize e custeie o tratamento na forma solicitada pelo médico assistente. Sobreveio a decisão agravada, em que o juízo indeferiu o pedido de tutela provisória, sob o pálio de que a comprovação do direito não prescinde de dilação probatória e não estaria caracterizada a urgência que justificasse o diferimento do contraditório. Nas razões recursais, alegou-se a demonstração de todos os requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil. Repristinou os argumentos de mérito acerca da adequação do procedimento prescrito, bem como ressaltou que a urgência estaria retratada no relatório médico, no qual foi consignado que a demora no tratamento poderia acarretar o agravamento da patologia, além do fato da autora padecer de dores e desconfortos. Somado a isso, foi dito que a definição do tratamento constitui prerrogativa médica. Requereu-se a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para concessão da tutela provisória de urgência. Dispensado o preparo, posto que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, na qual a autora requer que a operadora autorize integralmente procedimento de ressecção artroscópica de cisto sinovial em punho esquerdo, com utilização dos materiais e técnicas discriminados pelo médico assistente (acessos/portais radiocárpicos 3-4 e 4-5, tenólise, microneurólise de ramos sensitivos, osteocondroplastia na origem do pedículo do cisto e retencionamento do ligamento escafo-semilunar, além de envio de material para AP). Consta, ainda, exame de ressonância magnética compatível com cisto gangliônico e histórico de solicitação/reamálise administrativa, bem como autorização parcial com negativa de alguns itens cirúrgicos sob alegação de “ausência de pertinência técnica/sobreposição de códigos”. Afirma ainda, que após a negativa da operado em autorizar o procedimento conforme solicitado por seu médico assistente, apresentou pedido complementar e até a presente data não houve comunicação quanto à recusa. É o relatório. Decido. O art. 300 do CPC exige, cumulativamente, probabilidade do direito e perigo de dano (ou risco ao resultado útil do processo) para a concessão da tutela de urgência, vedada a tutela de natureza irreversível (§ 3o). Na hipótese, a prova pré-constituída é insuficiente, em sede sumária, para demonstrar probabilidade do direito tal como postulado — qual seja, a imposição judicial, em caráter imediato, de toda a lista de materiais e da técnica cirúrgica exatamente como descrita no relatório particular, superando a autorização já deferida parcialmente pela operadora. Quanto à probabilidade do direito, os autos revelam prescrição médica detalhada e documentos clínicos (RM), mas não há negativa expressa do ato cirúrgico em si; o que há, por ora, é divergência técnico-administrativa sobre itens específicos de OPME e técnica (autorização parcial x itens negados), circunstância que ordinariamente demanda esclarecimento técnico (inclusive por perícia) para aquilatar imprescindibilidade de cada material, equivalências disponíveis em rede credenciada e padronização contratual/regulatória. Em cognição sumária, não é possível afirmar, com segurança, que apenas a configuração exatamente prescrita é clinicamente indispensável e que não existam alternativas técnicas aptas ao êxito cirúrgico dentro da cobertura já reconhecida. A documentação administrativa traz “autorização parcial” e “materiais negados”, mas não comprova (até este momento) deliberação final após a reanálise indicada, nem demonstra que a rede credenciada inexista para a execução do procedimento com os insumos cobertos. Tais pontos recomendam instrução (arts. 6o, 10, 370, CPC), antes de se impor, liminarmente, obrigação específica e detalhada à ré. Quanto ao perigo de dano, embora o quadro doloroso e funcional seja relevante, os próprios pedidos médicos descrevem condição de curso arrastado (há anos) e programável, sem menção a urgência/emergência imediata, risco vital ou janela clínica exígua que torne irremediável a postergação até o contraditório mínimo. Ausentes elemento técnico contemporâneo que fixe prazo clínico ou indique agravamento irreversível em curto lapso caso a cirurgia não se realize imediatamente, não se configura perigo de dano qualificado a justificar tutela mandamental ampla antes da instrução. A tutela pretendida (imposição de autorização integral e específica de OPME/técnica) tem carga de irreversibilidade fática (art. 300, § 3o, CPC), pois a execução imediata da cirurgia ou a aquisição de itens não padronizados não se desfaz na hipótese de improcedência ao final, com potencial risco econômico e médico-assistencial sem retorno. Em juízo perfunctório, recomenda-se prudência. À luz do princípio da proporcionalidade na tutela de urgência, impõe-se privilegiar o contraditório útil e a produção de prova técnica (arts. 6o, 10 e 370, CPC), sem prejuízo de celeridade. INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela de urgência.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. A agravante sustentou ser beneficiária de plano de saúde operado pela ré, com cobertura ambulatorial hospitalar com obstetrícia. Foi diagnosticada com cisto sinovial dorsal do punho esquerdo e com evolução de aproximadamente três anos, associado a dor e limitação funcional. Necessita de reparação por meio de procedimento cirúrgico prescrito pelo médico assistente. O profissional firmou relatório, no qual consignou a necessidade de a autora submeter-se ao procedimento cirúrgico e para o retorno das funções diárias: “Paciente apresenta cisto sinovial dorsal do punho esquerdo com evolução de aproximadamente 3 anos, associado a dor à mobilização dos dedos e limitação funcional. Ressonância magnética evidenciou cisto gangliônico com origem articular, sugerindo envolvimento da articulação escafo-semilunar. Diante da cronicidade e refratariedade do tratamento conservador, foi indicada a ressecção artroscópica do cisto sinovial, com procedimentos complementares necessários para tratar a base da lesão e evitar complicações futuras. Procedimentos solicitados e justificativas para reconsideração: CÓDIGO 30737044 – Osteocondroplastia (negado indevidamente) Justificativa técnica: Durante a artroscopia foi identificada a origem do pedículo do cisto na região osteocondral da articulação escafo-semilunar. A realização de osteocondroplastia foi essencial para ressecar a origem do cisto, promovendo remodelação da área articular e evitando recorrência futura. Este procedimento é parte fundamental da técnica artroscópica curativa, especialmente em quadros crônicos, como o deste paciente. CÓDIGO 30737010 – Sinovectomia total (Negado indevidamente) Justificativa Técnica: Apesar de o quadro não ser recidivado, a longa evolução de 3 anos levou ao desenvolvimento de sinovite crônica extensa no punho esquerdo, observada interaoperatoriamente. A sinovectomia total foi necessária para ressecção completa do tecido sinovial inflamado, promovendo alívio da dor, restauração funcional e prevenção de recidiva do cisto. OPME – 03 Kits de Malha de Tração (Negado indevidamente) Justificativa Técnica: A malha de tração é essencial para o posicionamento adequado e distração articular durante a artroscopia do punho. Neste caso, foram utilizados três kits, considerando os acessos radiocárpicos 3-4 e 4-5 e a necessidade de manipulação cuidadosa da articulação para identificação e ressecção do cisto. A negativa desse material compromete a execução segura do procedimento. OPME – Kit de infusão articular (negado indevidamente) Justificativa Técnica: o kit de infusão articular é componente obrigatório na artroscopia, pois permite a distensão da articulação, garantindo visão adequada das estruturas internas. Trata-se de material indispensável para execução e segurança do procedimento artroscópico. A ressecção artroscópica do cisto sinovial do punho esquerdo, com os procedimentos e OPMEs descritos, é necessária, indicada e respaldada clinicamente, diante do quadro de cisto crônico com sintomas funcionais. Todos os itens solicitados são essenciais para garantir resultados cirúrgicos adequados e prevenir complicações. Solicito, portanto, a reconsideração e autorização integral dos itens negados.” A operadora autorizou o procedimento cirúrgico, porém glosou parte do material solicitado (ID 250680990): “Segue abaixo a relação dos materiais autorizados: Em conta hospitalar, conforme acordo com hospital. Lista de materiais: Estamos autorizando o pagamento em Conta Hospitalar/Tabela própria no valor total de R$ 3.717,00 , referente aos materiais: 01 Mini Shaver - 40017235, 01 Mini Ablator - 90059266. Fornecido pelo hospital: Kit Malha de Tração. Contato realizado com Dr. Ângelo Santana Guerra via app de mensagem, no dia 16/07/2025 às (09:22)h, Informados códigos e materiais autorizados ciente e de acordo; Material restrito: 01 Kit Cânula Bloqueio (Sem pertinência técnica para os códigos solicitados). Códigos restritos: 30737044 x01 - OSTEOCONDROPLAST - VIDEOARTR PUNHO E TUNEL CARPO (sem evidência diagnóstica em exames apresentados, estando este sobreposto e fazendo parte dos procedimentos já autorizados) 30737010 x01 - SINOVECT TOTAL - VIDEOARTR PUNHO E TUNEL DO CARPO (sem evidência diagnóstica em exames apresentados, estando este sobreposto e fazendo parte dos procedimentos já autorizados).” As partes não divergem quanto à cobertura do tratamento pelo contrato. Conforme se verifica das justificativas apresentadas pela operadora, a divergência atém-se às questões técnicas e acerca da necessidade e adequação dos materiais solicitados pelo cirurgião assistente. Sabidamente, cabe ao profissional de saúde que acompanha o paciente a indicação do tratamento adequado ao seu quadro clínico. Porém, é reconhecido o direito de plano de negar a cobertura de tratamento quando existe expressa previsão contratual (STJ/AgInt no REsp 1811417 /SP e AgInt no AgInt no AREsp 1427773 / SP), ou a recusa é devidamente motivada e justificada com base em estudos ou protocolos médicos. Não se discute a liberdade do profissional de saúde no atendimento e escolha do tratamento cabível ao paciente, mas se o plano de saúde estaria obrigado a custeá-lo de qualquer modo e a qualquer preço, ainda que não exista previsão contratual ou o caminho a ser trilhado contraria os trabalhos e estudos médicos científicos. No caso, como bem salientado na decisão agravada, a solução da controvérsia não prescinde de dilação probatória a ser realizada no momento processual oportuno e para comprovar a pertinência do material solicitado. Ressaltou-se inclusive o caráter irreversível da liminar eventualmente deferida. Lado outro, a paciente padece de dores e desconfortos com limitação funcional e laboral, bem como há indicação de agravamento da patologia pela demora em realizar o procedimento cirúrgico. Em síntese, em que pese a operadora de planos de saúde tenha emitido parecer favorável à necessidade do tratamento cirúrgico, glosou parte do material solicitado pelo profissional assistente, sob a justificativa de que não seriam adequados ou necessários ao tratamento da patologia. Lado outro, há evidências de que a demora em realizar o tratamento põe em risco a saúde da paciente diante da possiblidade de agravamento da patologia, associado às dores e sofrimento decorrentes do quadro clínico. Diante de todas essas variáveis, é possível o deferimento de liminar, desde que a parte interessada preste caução para o caso de sua pretensão ao final ser negada e como forma de reverter os efeitos da decisão precária. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar à agravada que autorize e custeie o tratamento na forma prescrita pelo cirurgião assistente, com os procedimentos e materiais solicitados, mediante prestação de caução para parte autora. Intime-se a BRADESCO SAÚDE S/A para informar a previsão desse custo e em seguida a requerente para efetuar o seu depósito. Tão logo depositada a quantia, intime-se a operadora do plano para emitir as guias de cobertura da cirurgia com os materiais solicitados no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia. Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de novembro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator